Tribunal: CARF
Processo: 16366.000102/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000102/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
RJ.COM SOLUÇÕES EM REDES DE TELEINFORMÁTICA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. ATIVIDADE NÃO
VEDADA. SUMULA CARF No 57.
A atividade de serviços de instalação, manutenção e monitoramento de alarmes
não é atividade vedada e pode ser exercida por empresa incluída no Simples.
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-35.943, de 15 de março de
2012, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000102/2009-62
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000102/2009-62

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo No 01/10, de
04/01/2010, de emissão do Delegado da Receita Federal em Londrina-PR, foi excluída
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir de 26/02/2003,
informando como causa, o exercício de atividade econômica vedada ao benefício,
caracterizada por serviços auxiliares e complementares da construção civil
(instalações elétricas), em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9o, da Lei no 9.317,
de 1996.
2. A ciência ocorreu em 05/01/2010, na pessoa de Richard Lopes Palma sócio da pessoa
jurídica (fl. 33). Em 26/01/2010 foram solicitadas cópias das peças que instruem os
autos, as quais foram fornecidas em 28/01/2010. Às fl.50 consta Termo de Revelia
datado de 02/03/2010.
3. Na manifestação de inconformidade de fl. 5162, recepcionada em 01/02/2010, alega
que sua exclusão ao Simples decorre da análise de pedido de restituição de contribuição
previdenciária. Destaca que constituiu a sociedade em 09/2002 e somente agora,
passados oito anos ocorre sua exclusão ao Simples e que quando a autoridade fiscal
iniciou a análise ao seu pedido de restituição a legislação invocada já não pertencia mais
ao âmbito jurídico, tendo sido revogada pela Lei Complementar no 123, de 2006, sendo
notória a homologação tácita.
4. Sustenta que a pretensão do fisco em desenquadra-la do benefício é ilegal pois o
artigo 170 da Constituição Federal lhe assegura o direito ao tratamento favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte; que inexiste dispositivo
legal para o desenquadramento; que houve afronta aos princípios constitucionais e
afronta ao disposto no inciso I do artigo 150 da Carta Magna.
5. Defende que exerce atividade de comercialização de produtos e a prestação de
serviços de teleinformática e o fisco entende que por executar serviços de instalação
elétrica estaria praticando atividade vedada pelo inciso V do artigo 9o da Lei no 9.317 de
1996. Questiona a vinculação do inciso XIII com o inciso V como motivadores de sua
exclusão ao Simples e afirma que não pratica construção civil e também não necessita
de profissional habilitado já que, nada mais faz do que o comércio de produtos de
teleinformática, bem como a prestação de serviço de instalação do sistema telefônico e
elétrica, reparos em linhas telefônicas.
6. Alega que o inciso V do artigo 9o impede a prestação de serviços profissionais de
engenheiro; que a regra de hermenêutica exige interpretação restritiva de qualquer
norma excepcional; questiona onde sua atividade exige o trabalho de um engenheiro
profissional. Transcreve enxerto do estatuto da categoria para tentar afastar a vedação
que lhe é imputada, comenta a restrição ao uso da analogia e afirma que não poderá o
fisco sem previsão legal, usar a analogia para desenquadrar o contribuinte do Sistema
Simplificado, para enquadrá-lo em um Sistema Tributário mais oneroso financeiramente.
7. Ainda na esteira de tentar descaracterizar a ação do fisco, transcreve doutrina e
jurisprudência administrativa para solicitar o emprego da legislação mais benigna e, por
fim, manifestação do Superior Tribunal de Justiça.
8. Como último argumento alega que como a Lei Complementar 123/2006, possibilitou
as empresas de construção civil a optar pelo Simples, portanto, veicula regra mais
benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor do disposto nos incisos do artigo 106,
II,"a" e "c" do CTN.
9. Assim defende:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000102/2009-62

“Já na emissão do Ato Declaratório aqui impugnado, o direito já existia, pois em
consonância ao disposto no artigo 106 do CTN, tal aplicação já era praticada no
momento da exclusão, como já dito, quando da data da exclusão, a Lei n°.
9317/1996 nem figurava mais no âmbito legislativo pátrio, pois revogada foi pela Lei
Complementar n°. 123/2006.
Portanto, sendo pressuposto do ato declaratório o motivo de fato que o autoriza,
revogada a norma jurídica que previa a hipótese de exclusão do Simples, a ocorrência
do fato deixa de ser causa ou motivo de exclusão por deixar a nova lei de tratálo como
tal.”
10. Pede o cancelamento do ato atacado.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Federal, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano-calendário: 2003
Ementa: ATIVIDADE VEDADA
O exercício de atividades complementares à construção civil impede a permanência no
Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. DIREITO ADQUIRIDO.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, digase, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela SRF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A eficácia de decisões administrativas alcança apenas aqueles que originalmente
figuraram na contenda.
SIMPLES FEDERAL. SIMPLES NACIONAL. REGRAMENTO.
RETROATIVIDADE.
Não há como reconhecer retroatividade de espécie alguma às disposições legais sobre
critérios de vedação ao ingresso no Simples Nacional por sobre idênticos parâmetros
estipulados para o Simples Federal, porque não são expressamente interpretativas, nem
funcionam como “reformatio legis in mellius”, isso com respeito a alguma norma
sancionadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/03/2012 (e-fls. 83) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/04/2012 (e-fls. 89 a 101), repetindo os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000102/2009-62

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso V, da Lei no 9.317/1996, cujo texto determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.
(...)
Conclui-se, pela leitura do parágrafo acima, que é considerada atividade de
construção civil aquelas ligadas diretamente à atividade de construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
A Recorrente foi excluída por ter a autoridade fiscal identificado ter a mesma
executado atividades ligadas à construção civil, notadamente os serviços de montagem de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000102/2009-62

cabeamento lógico e telefônico;
montagem
de rede lógica, telefone e
elétrica;
adequação/implantação de sistema elétrico, lógico e telefônico; instalações elétricas, lógicas e
telefônicas; decoração natalina; mão-de-obra para enfeite de natal; instalação de alimentador e
refletores; e instalação de sistema de proteção contra surtos de energia.
Pela descrição das atividades apontadas como impeditivas, não se verifica exercer
a Recorrente a atividade de construção civil, contudo a fiscalização entendeu que essas
atividades compreendem o exercício de atividade de instalações elétricas.
A prestação de serviço de manutenção e de instalações elétricas, se não envolver
profissionais de profissão regulamentada de engenheiro, não configura, necessariamente,
vedação de opção no Simples Federal, ainda que a execução de serviços de manutenção ou
instalações elétricas, em sentido amplo, possa configurar serviços auxiliares e complementares
da construção civil, nos temos do ADN Cosit no 30/1999.
Nos presentes autos, consta da Representação Fiscal (e-fls.2 a 4) e as notas fiscais
(e-fls. 16 a 24, 27 e 28) simplesmente indicação de atividades relacionadas a instalações
elétricas, contudo não há informações de ter a Contribuinte se utilizado de profissionais de
profissão regulamentada (profissionais de engenharia) na prestação de serviço atividade de
manutenção e instalações elétricas.
Logo, não há que se falar em atividade que impeça a manutenção da Recorrente
no Sistema Simplificado.
Esse também é o entendimento do julgado do CARF abaixo descrito:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES
FEDERAL.
ATIVIDADES
DE
MANUTENÇÃO
E
INSTALAÇÃO ELÉTRICA. SUMÚLA CARF No 57. A pessoa jurídica que
desenvolve atividades de instalação e manutenção elétrica, de baixa complexidade, que
não exigem a presença de profissional legalmente habilitado (engenheiro), pode optar
pela sistemática do SIMPLES no recolhimento de impostos e contribuições federais.
Aplicação da Súmula CARF no 57. (Acórdão no 1202-000711 – 2a Câmara/ 2a Turma
Ordinária. Sessão de 02/02/2012. Relator Conselheiro Carlos Alberto Donassolo).
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 SIMPLES
FEDERAL.
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
MATERIAIS
ELÉTRICOS
E
HIDRÁULICOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
REPAROS. O exercício da atividade de comércio varejista de materiais elétricos e
hidráulicos com prestação de serviços de instalação e reparos não pode ensejar exclusão
do Simples Federal fundamentada no exercício da atividade de construção de imóveis
ou obra de construção civil. SIMPLES FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS DA
EXCLUSÃO. A data de início dos efeitos da exclusão do Simples Federal constante de
ADE decorre de determinação legal e não pode ser afastada por jurisprudência não
vinculante, desprovida de eficácia normativa. (Acórdão no 1003-000.130 – 3a Turma
Ordinária da 1a Seção. Sessão de 09/08/2018. Relator Conselheiro Sergio Abelson).
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2002 SIMPLES FEDERAL. MANUTENÇÃO NO
REGIME
SIMPLIFICADO.
ATIVIDADE
NÃO
IMPEDITIVA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000102/2009-62

INAPLICABILIDADE DO ADN COSIT No 30/1999. Os serviços gerais de reparação,
manutenção e instalações elétricas prestados pela recorrida não estão abrangidos pela
vedação de acesso ao SIMPLES encartada no art. 9o, inciso V e § 4°, da Lei n.°
9.317/96. A recorrente não exerce atividade de construção civil (construção de imóveis).
Ato normativo infralegal não tem o condão de equiparar os serviços de reparação,
manutenção e instalações elétricas ao de construção civil. É princípio elementar do
Direito Tributário que somente a lei pode determinar a imposição de ônus tributário (art.
150, inciso I, da CF/88), não se admitindo a oneração do contribuinte pelo emprego da
analogia (art. 108, § 1°, do CTN). Equiparar os serviços comuns de reparação,
manutenção e instalações elétricas aos de construção, demolição, reforma, ampliação de
edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo implica analoqia in
malam partem, que impede o contribuinte de optar pelo SIMPLES quando a lei não o
proíbe. (Acórdão no 1802-001.842 – 2a Turma Especial. Sessão de 11/09/2013. Relator
Conselheiro Nelson Kichel).
Ainda, oportuno observar a Súmula CARF no 57, in verbis:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, entendo que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não
são de construção civil e não foram prestadas por profissionais de profissão regulamentada,
como engenheiros civis.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital